Tribunal: TJMT
Processo: 1014336-54.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014336-54.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO VITORINO ARDAIA NEPOMUCENO - CPF: 567.606.711-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
INAPLICABILIDADE.

SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

resolução
do
mérito
, sob o
fundamento
de
incompetência
material para
julgar

demanda

referente
a
descontos
de taxa de
associação

em

benefício

previdenciário
. A
parte

recorrente

alegou
que
os

descontos

são

indevidos
e que a
matéria

não
se
refere
a
contribuição

sindical
,
mas sim
a
taxa
de
associação

não

contratada
,
requerendo

a

anulação
da
sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
2
questões

em

discussão
: (
i
) A
competência
da Justiça
Comum
,
especificamente
do
Juizado
Especial
Cível
, para
processar
e
julgar

ações
que
discutem

descontos

indevidos
de taxa de
associação

em

benefício

previdenciário
; (
ii
) A
aplicação
da
teoria
da causa
madura

quando
o
processo

ainda

não

está

apto
para
julgamento
de
mérito

em

segunda

instância
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
competência
para
processar
e
julgar

causas

oriundas
da
relação
de
trabalho
,
incluindo

demandas

envolvendo

sindicatos
e
suas

contribuições
, é da Justiça do
Trabalho
,
conforme
o
artigo
114,
inciso
I, da
Constituição
Federal.

4.
Contudo
,
ações
que
discutem

cobrança
de taxa de
associação
de
aposentados

diretamente

em

seus

proventos
,
sem

envolver

relação
de
trabalho

ou

direitos

sindicais
,
são
de
competência
da Justiça
Comum
,
podendo
ser
julgadas

pelo

sistema
do
Juizado
Especial
quando
o valor da causa for inferior a 40
salários

mínimos
.

5. A
teoria
da causa
madura
,
prevista
no
artigo
1.013, § 3º, do Código de
Processo
Civil,
autoriza
o
julgamento
do
mérito

pelo
tribunal
em

grau
de
recurso

apenas

quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.

6. No
presente

caso
, o
processo

ainda

está
pendente de
citação
e
demais

atos

processuais
,
impedindo
o
julgamento
do
mérito
pela
Turma

Recursal
,
devendo

os
autos
retornar
à
origem
para o
seu
regular
trâmite
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A competência para processar e julgar ações que versam sobre descontos indevidos de taxa de associação em benefício previdenciário, sem que haja discussão sobre relação de trabalho ou direitos sindicais, é da Justiça Comum, sendo o Juizado Especial Cível competente quando o valor da causa se enquadrar nos limites legais.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Constituição
Federal, Art. 114, I; Código de
Processo
Civil (CPC), Art. 1.013, § 3º, I
a
IV
, e
§ 4º; Lei
nº
9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021,
DJe
de 31/08/2021; STJ: CC n. 195.164, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 07/03/2023; STJ: CC n. 193.224, Ministro João Otávio de Noronha,
DJe
de 20/12/2022; TJ-MG: AI: 02891341720238130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023; TJ-MG: AC: 10384100881208001 Leopoldina, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014336-54.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
SEBASTIAO VITORINO ARDAIA NEPOMUCENO

Recorrido
:
UNSBRAS - UNIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SEBASTIAO VITORINO ARDAIA NEPOMUCENO

ajuizou

reclamação

em
face de
UNSBRAS - UNIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
.
Noticiou
que
vem

sofrendo

descontos
de taxa de
associação

indevidamente

em

seu

benefício

previdenciário
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o

juizado
é
incompetente
para
julgar
a
demanda

por
se
tratar
de
cobrança
de
contribuição

sindical
, verba
esta
que
possui

natureza
parafiscal.
Julgou

extinto
o
processo

sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte

reclamante,

su
stentando que a sentença deve ser anulada, pois não se trata de verba sindical e
simde
descontos indevidos em benefício previdenciário por associação não contratada. Requereu o provimento do
recurso
para
ser
anulada a sentença.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
114,
inciso
I, da
Constituição
Federal, a
competência
para
processar
e
julgar

causas

oriundas
da
relação
de
trabalho
é da Justiça do
Trabalho
.

Neste
mesmo

sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2004 - AÇÕES ORIUNDAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO - AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OU PATRIMONIAL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO - JUSTIÇA DO TRABALHO - COMPETÊNCIA. O
artigo
114 da
Constituição
Federal, com a
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
45, de 8 de
dezembro
de 2004,
ao

ampliar
a
competência
da Justiça do
Trabalho
,
determinou

competir
a
esta
Justiça
Especializada

processar
e
julgar
"as
ações

oriundas
da
relação
de
trabalho
" (
inciso
I) e as "
ações
de
indenização

por

dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho
" (
inciso
VI). (TJ-MG - AC: 10384100881208001 Leopoldina, Relator: Maurílio Gabriel, Data de
Julgamento
: 22/07/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 13/08/2021)

I
nclu
em-se

também

na

competência
da Justiça do
Trabalho
as
demandas

envolvendo

os
sindicatos
e
suas

contribuições
.

Todavia
,
nas

ações

em
que se
discute

a
cobrança
de taxa de
associação
, mediante o desconto
efetuado

diret
amente

nos

proventos
dos aposentados
,
a
competência
é da Justiça
Comum
,
podendo
o acesso se dar
inclusive
por meio do

sistema
do
s

Juizad
o
s
Especia
is
,

quando
o valor da causa for inferior
a

40
salários

mínimos
.

Nesse
sentido
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPETÊNCIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO POR CONFEDERAÇÃO DE TRABALHADORES - MATÉRIA CIVIL - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO DE TRABALHO E DIREITOS SINDICAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
Consoante
a
jurisprudência
do STJ, a
competência
para o
julgamento
da
demanda
define-se
em
face de
sua

natureza

jurídica
,
delineada

em

razão
de
seu

pedido
e causa de
pedir
, de forma que a
demanda

em
que a
parte

autora

alega

serem

indevidos

os

descontos

em

seu

beneficio

previdenciário

realizados

por

confederação
de
trabalhadores
,
sem
que se
discuta

direito

laboral

ou

sindical
,
são
de
competência
da Justiça
Comum
(STJ, CC n. 195 .164, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 07/03/2023). (TJ-MG - AI: 02891341720238130000, Relator.:
Des.(
a) Claret de Moraes, Data de
Julgamento
: 25/04/2023,
Câmaras

Cíveis
/ 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 28/04/2023)

Em
igual

sentido

há

inúmeras

decisões

monocráticas
no STJ: CC n. 195 .164, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 07/03/2023CC n. 193.224, Ministro João Otávio
de
Noronha,
DJe

de
20/12/2022; CC n. 165.577, Ministro Antônio Carlos Ferreira,
DJe

de
14/06/2019; CC n. 167.850,
Ministra
Nancy
Andrighi
,
DJe

de
22/10/2019.

No
caso

concreto
,
a
controvérsia

não

trata
de
contribuição

sindical
, mas

de
d
esconto de

taxa de
associação

nos proventos
de
aposentados
,
matéria

essa

abrangida
pela
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
.

Portanto
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º
, DO
CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º
, do
CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo ainda
está
pendente de
citação

e demais atos
, impossibilitando o julgamento do mérito por esta
Turma
, razão pela qual
o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e
julgamento.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reconhecer
a competência do Juizado Especial,
cassar

a

sentença
e
devolver

os autos à
origem para o seu regular processamento.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025